Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-06.2016.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação - Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Validade da radiografia que demonstra que a parte não possui direito que a legitime a pleitear a diferença acionária - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.